Tribunal: STF
Processo: RE 80627
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 4.819 /58, DE SÃO PAULO,
QUE ESTENDEU VANTAGENS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA AOS EMPREGADOS DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA ALEGAÇÃO
IMPROCEDENTE. PRECEDENTES; RE'S N. 78.347 E 80.786. RECURSO NÃO
CONHECIDO.